Tribunal: TCU
Processo: 017.666/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca de divergência de entendimento acerca da base de cálculo da pensão por morte nas situações em que os proventos do instituidor são afetados por cortes decorrentes da observância do teto constitucional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina consulta formulada pela Presidência do Senado Federal, relacionada à base de cálculo das pensões instituídas por servidores públicos federais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, por atender aos requisitos fixados no art. 264 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. responder à consulente que a pensão deixada por servidor público federal tem como base de cálculo a remuneração ou os proventos efetivamente devidos ao instituidor na data do óbito, ou seja, já deduzida a parcela eventualmente excedente ao limite remuneratório estabelecido no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal; 9.3. autorizar o oportuno arquivamento deste processo.